Tribunal: TJDFT
Processo: 0736941-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736941-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME AGRAVADO: BRASILIANO VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ALS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0701464-53.2017.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em face de Gabriela de Franca Nascimento e BRASILIANO VIEIRA DOS SANTOS, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Por ora, intime-se a parte exequente para juntar nova planilha de débito, sendo que os valores devem corresponder ao valor da causa, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, nos termos da decisão de recebimento da petição inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, considerando que o acordo celebrado não foi homologado. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença” (ID 68201994 dos autos originários). A exequente ALS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS EIRELI – ME opôs embargos de declaração sob alegação de contradição (ID 68734093 dos autos originários), os quais rejeitados pela r. decisão integrativa de ID 69804467: “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 68201994, sob o fundamento de que contém contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se” (ID 69804467 dos autos originários). Irresignada, ALS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS EIRELI – ME interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões (ID 19067789), narra que “as partes celebraram acordo através da petição de id. 27618237, englobando o título indicado na causa de pedir da exordial (cheque no SA-000008 (id. 5808794)) e ainda, incluindo título advindo da mesma obrigação, mas não constante da petição inicial - cheque no SA-000003 (id. 27618270), no valor total de R$ 2.700,00”; que “o juízo tomou conhecimento da transação, conforme a decisão interlocutória de id. 27708907, suspendendo o feito até o adimplemento, ou, em caso negativo, o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção”; e que, “em acato às determinações do douto juízo, o exequente peticionou pelo prosseguimento da execução, denunciando o descumprimento do acordo pela parte devedora, conforme petição de id. 54863966, e juntando planilha do débito no valor de R$ 4.342,38, atualizado até 30/01/2020”. Sustenta que “o juízo anuiu com os termos do r. acordo, visto que, além aguardar o prazo combinado para adimplemento da dívida estipulado no instrumento, ordenou o prosseguimento da execução, sem qualquer ressalva, em caso de inadimplemento”. Diz que, “em acato às determinações do douto juízo, o exequente peticionou pelo prosseguimento da execução, denunciando o descumprimento do acordo pela parte devedora, conforme petição de id. 54863966, e juntando planilha do débito no valor de R$ 4.342,38, atualizado até 30/01/2020”, e que, “em seguida, e no mesmo sentido da d. decisão que tomou conhecimento do acordo, o juízo ordenou novamente à exequente informar acerca do cumprimento do acordo, conforme decisão de id. 62229214”. Alega que, “visto a concordância tácita do juízo para com os termos do acordo, a exequente devolveu os títulos de crédito ao executado (id. 27618252), em razão da transação, e da estabilização da dívida, que passara a ter natureza de confissão de dívida e novação, conforme cláusula 6a do acordo de id. 27618237”. Argumenta que “a inclusão no acordo judicial de título advindo da mesma obrigação, mas não constante da petição inicial - cheque no SA-000008 (id. 27618270), no valor total de R$ 2.700,00, não foi sumariamente vetada pelo juízo, [ ], que determinou a suspensão do processo até o vencimento pactuado”. Assegura que válido o acordo celebrado, pois “ambas as partes foram devidamente representadas por advogados quando da celebração”. Aduz que “as partes não podem manter comportamento contraditório, inclusive o próprio juízo, que faz parte da triangularização processual”. Salienta que, “nos autos principais, verifica-se a existência de uma primeira obrigação, vide a cártula de Num. 5808794; e ainda, a existência de uma nova obrigação que surgiu quando do acordo entabulado entre as partes, haja vista a confissão realizada pelo próprio executado”, do que se extrai “a intenção das partes em novar com a previsão expressa na cláusula de no 6”. Afirma que “a parte executada somente pagou o valor da entrada - R$ 300,00 (trezentos reais)”, razão por que necessário o prosseguimento da execução com base “nos termos da renegociação resultado do acordo realizado”. Argumenta que, “se restaram presentes os requisitos da novação e a expressa intenção de novar das partes, a retomada do curso processual deve ser baseada nos termos da renegociação resultante do acordo realizado.” Sustenta ainda que atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “verossímeis as alegações da agravante, porquanto pautadas em documentos constantes nos próprios autos, que, interpretados num sistema lógico, demonstram a probabilidade do direito [ ]. Ainda, se a execução prosseguir somente quanto aos valores apresentados na inicial, ou seja, a despeito dos valores constantes no acordo judicial homologado tacitamente, há risco grave ao direito da exequente”. Ao final, requer: “[ ] seja o recurso conhecido e provido, a fim de: a) Deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal inaudita altera pars, nos termos do artigo 995, parágrafo único e art. 300, ambos do CPC, para determinar o prosseguimento da execução na instância a quo, nos termos constantes da petição de id. 54863966 e planilha de atualização de débito ao id. 54863966, sem prejuízo das eventuais atualizações; b) Confirmar a liminar e reformar a decisão agravada, reconhecendo a homologação tácita do acordo, e determinando que a retomada do curso processual seja baseada no termo de acordo da dívida na qual foi pactuada a novação, traduzidas pela petição de id. 54863966 e planilha de atualização de débito ao id. 54863966, sem prejuízo das atualizações” (ID 19067789, p. 16). Preparo regular (ID 19067790 e 19067791). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em sede de processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Intenta a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da ação executiva originária nos termos constantes da petição de ID 54863966, pela qual apresentado cálculo do valor que entende por devido a partir de disposições constantes de acordo entabulado entre as partes. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Cuida-se, na origem, de ação de execução do cheque no SA-000008 (sacado contra o Banco Itaú Unibanco, Agência 1388, Conta Corrente no 63968-2), no valor de R$ 385,00, datado de 3.10.2016 (ID 5808719 dos autos originários). No ID 27618237 daqueles autos, acostada minuta de confissão de dívida, acordo judicial e novação firmado entre as partes, peças das quais se extrai reconhecimento pelo executado/agravado de ampliação no valor de R$ 2.700,00 do objeto da dívida, referente ao cheque apresentado junto à petição inicial (SA-000008), bem como ao cheque de no SA-000003, ambos sacados contra o Banco Itaú Unibanco, Agência 1388, Conta Corrente no 63968-2. Vê-se ainda da referida petição de ID 54863966 dos autos originários, a indicação do valor R$ 4.342,38 (quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) pela exequente/agravante, atualizado até 30.1.2020, cuja continuidade de execução foi naqueles autos pleiteada precisamente sob o fundamento de inadimplemento do acordo firmado. Isto fixado, tenho que a análise do pedido liminar, conforme deduzido pela exequente/agravante, implica, necessariamente, na definição da admissibilidade ou não da homologação tácita judicial do acordo entabulado entre as partes. E, como cediço, inexiste previsão legal da figura da homologação tácita de acordo extrajudicial, de modo que, constituindo a homologação verdadeiro ato que constitui o título executivo judicial, imprescindível para que a avença surta seus efeitos jurídicos a teor do art. 515, inciso III do CPC: "Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. Demais disso, o art. 922, caput e parágrafo único do CPC determinam que, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação” e, “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. É dizer, em não sendo adimplida voluntariamente a obrigação pela qual a parte executada se obrigou, execução que retoma seu curso nos termos em que inicialmente deduzida. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não atendidos os requisitos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora